Tribunal: TJPA
Processo: 0804330-79.2019.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2020-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0804330-79.2019.8.14.0000
RECORRENTE: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA, CAMARA MUNICIPAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 300/2014 DO MUNICÍPIO DE MARITUBA. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. ASSESSOR JURÍDICO E PROCURADOR. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES (DESCUMPRIMENTO DA ALÍNEA d DA TESE FIXADA NO TEMA 1010, PELO STF) E CONTRARIEDADE AO ART. 34, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.

1. As funções de confiança e os cargos em comissão são direcionados somente para as atribuições de assessoramento, chefia e direção, devidamente descritas em lei, com as características do vínculo de confiança, sendo imperiosa uma minuciosa descrição das atividades para que se possa verificar, inclusive, se as atribuições do nomeado se insere na hipótese de assessoramento da autoridade nomeante. (Tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.041.210/SP, Tema de Repercussão Geral

n. 1010).

2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do Anexo I, letra “a”, inciso “II”, da Lei municipal n. 300, de 2014, de Marituba, desde sempre, afastando, contudo, os efeitos decorrentes que possam prejudicar terceiros protegidos pelo princípio da boa-fé.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Pará, tendo como objeto o Anexo I, letra “a”, inciso “II”, da Lei municipal n. 300/2014, por suposta contrariedade ao que previsto nos arts. 34, § 1º, 35, 52 e 187, § 2º da Constituição do Estado do Pará.

O Requerente relata que, em 09/09/2014, foi sancionada a Lei municipal n. 300/2014, que dispõe sobre a organização da estrutura administrativa do Poder Executivo.

Afirma que tal lei criou a estrutura da Procuradoria do Município, em seu art. 3º, item “b”, estabelecendo suas atribuições no art. 6º.

Ressalta que o art. 6º da Lei municipal n. 300/2014 definiu as atribuições da Procuradoria-Geral do Município (que integram o Procurador-Geral, os procuradores e assessores jurídicos) e não dos cargos da Procuradoria.

Sustenta que todos os cargos integrantes da Procuradoria-Geral do Município teriam as atribuições privativas da advocacia pública, inclusive a representação judicial do município.

Questiona que, ao especificar os cargos do órgão em seu Anexo I, a Lei municipal n. 300/2014 estabeleceu que todos os cargos teriam natureza de provimento em comissão.

Assevera que,
“além de um Procurador-Geral, cargo naturalmente comissionado, a Procuradoria Jurídica Municipal, teria ainda quatro (04) cargos de Procuradores e seis (06) cargos de Assessor Jurídico, todos exercendo a representação judicial do Município e ocupantes de cargo comissionado (“categoria funcional de Assessoramento Superior”)”
(ID. 1792921)
.

Argumenta que os dispositivos legais ora impugnados, ao atribuírem ao cargo de Procurador ou advogado público a natureza comissionada, teriam contrariado os arts. 34, § 1º, 35, 52 e 187, § 2º da Constituição do Estado do Pará.

Aduz que “
não cabe ao Parquet e ao Poder Judiciário impor a criação das procuradorias municipais, mas, uma vez instituída a advocacia pública, que seus quadros sejam providos por meio de concurso público”
(ID. 1792921).

Ao final, pede a procedência da presente ação direta “para declarar a inconstitucionalidade material da norma impugnada, por maioria absoluta dos membros do Tribunal, comunicando-se a seguir a decisão à Câmara Municipal de Marituba, como órgão interessado, nos termos do artigo 162, §2º, da Constituição Estadual e artigo 183, §2º, do Regimento Interno” (ID. 1792921).

Em despacho inicial, determinei a intimação da Câmara Municipal de Marituba e do Município de Marituba para prestarem informações.

Em sua manifestação, o Município de Marituba informou que já vem adotando todas as providencias legais pertinentes para sanar a referida inconstitucionalidade e que, para tanto, elaborou Projeto de Lei para alterar parcialmente o Anexo I da Lei Municipal nº 300/2014 e dá outras providencias.

Relata que “
o referido Projeto de Lei retira do “item II” que trata da Categoria Funcional de Assessoramento Superior (DAS) e que tem natureza de provimento comissionado, os cargos destinados a Procuradores e Assessores Jurídicos, sendo estes destinados ao quadro de funcionários da administração pública que passaram pela aprovação do concurso público, conforme art. 37, inciso V, da CF/88”
(ID. 2505661).

Afirmou, ainda, que o projeto de lei em questão será enviado para Câmara Municipal, para discussão e votação.

Em suas informações, a Câmara Municipal de Marituba relatou a tramitação do Projeto de Lei n. 045/2014, que deu origem aos dispositivos legais ora impugnados, e asseverou que
“a iniciativa da Lei nº 300/2014 foi do Poder Executivo Municipal, tendo sido apreciado regularmente pelo Poder Legislativo Municipal, cabendo ao Município, através de sua Procuradoria Geral (Poder Executivo) a defesa da Lei”
(ID. 2593513)
.

Em sua manifestação como custos legis, o Procurador-Geral de Justiça ratificou a exordial e requereu sua total procedência (ID. 2630494).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I.

Da vigência dos dispositivos ora impugnados

De início, abordo o que noticiado pelo Município de Marituba no sentido de que seria encaminhado, pelo Chefe do Poder Executivo local, projeto de lei para alterar os dispositivos ora impugnados e sanar a inconstitucionalidade apontada nesta ação direta.

As informações prestadas pelo ente Municipal foram protocoladas nestes autos em 28/11/2019 (ID. 2505661).

Contudo, em consulta recente à base de leis municipais constante do sítio eletrônico oficial daquele Município, verifique que os dispositivos ora questionados, bem como a integralidade da Lei municipal n. 300/2014, não sofreram qualquer alteração, pelo que permanecem a produzir efeitos no mundo jurídico.

Desse modo, a presente ação direta não perdeu seu objeto e merece ter analisado o pedido de declaração de inconstitucionalidade nela veiculado.

II.

Da Legitimidade do Requerente

Ao dispor sobre o rol de legitimados para propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade perante este Egrégio Tribunal de Justiça, a Constituição do Estado do Pará prevê a legitimidade do Procurador-Geral de Justiça, nos seguintes termos:

“
Art.162 . Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade de que trata o art.161, I, l: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 60 de 11/06/2014)

(...)

III – o Procurador-Geral de Justiça;”.

Como se sabe, a legitimidade do Procurador-Geral de Justiça é natureza universal, sem necessidade de pertinência temática.

Constatada a legitimidade do Requerente e a existência no mundo jurídico dos dispositivos ora impugnados, concluo que estão presente todos os requisitos de procedibilidade desta ação direta, razão pela qual passo à análise do mérito.

III.

Do mérito

Como relatado, a presente ação direta de inconstitucionalidade tem como objeto o Anexo I, letra “a”, inciso “II”, da Lei municipal n. 300/2014, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa do Poder Executivo municipal e dá outras providências, por alegada contrariedade ao que previsto nos arts. 34, § 1º, 35, 52 e 187, § 2º da Constituição do Estado do Pará.

O Anexo I, ‘a’, inc. II da Lei municipal n. 300/2014 prevê o seguinte:

“ANEXO I

a)

Quadro demonstrativo da nomenclatura, quantitativos de cargos, requisitos para provimentos e subsídios/vencimentos:

II. Categoria Funcional de Assessoramento Superior:

DENOMINAÇÃO

Nº
DE CARGOS

REMUNERAÇÃO

(...)

Procurador

04

R$ 3.470,00

Assessor Jurídico

06

R$ 2.650,00”

É importante destacar que os referidos cargos de Procurador e Assessor Jurídico apenas são mencionados no dispositivo acima transcrito do Anexo I da Lei municipal 300/2014 e sem qualquer previsão de suas respectivas atribuições.

Já o art. 6º da referida lei dispõe somente sobre atribuições do órgão Procuradoria-Geral do Município, a saber:

“Seção II

Procuradoria Geral do Município – PGM

Art. 6º - São funções da Procuradoria Geral do Município:

I.

Defender e representar o Município, em juízo ou fora dele, nos seus direitos e interesses, prestando assessoramento jurídico ao Chefe do Poder Executivo Municipal e aos demais órgãos da Administração Municipal, zelando de forma contínua e permanente pela legalidade dos atos administrativos;

II.

Elaborar projetos de leis, justificativas de vetos, decretos, regulamentos, contratos, convênios, pereceres sobre questões jurídicas e outeos documentos de natureza jurídica;

III.

Instaurar e participar de inquéritos administrativos, emitindo a orientação jurídica pertinente;

IV.

Realizar outras ações inerentes ao setor”.

Desse modo, tem procedência a argumentação do Requerente no sentido de que não há sequer definição das atribuições dos cargos em comissão de Procurador e Assessor Jurídico previstos no Anexo I, ‘a’, inc. II da Lei municipal n. 300/2014.

Em caso análogo recentemente julgado pelo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, foi declarada a inconstitucionalidade do art. 26 da Lei nº 037, de 2006, do Município de Cachoeira do Arari, em acórdão assim ementado:

“EMENTA: ADIN. LEI MUNICIPAL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL SUSCITADA PELO REQUERIDO.

REJEIÇÃO. MÉRITO. LEI Nº 036/2006 DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. ASSESSOR JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES (DESCUMPRIMENTO DA ALÍNEA d DA TESE FIXADA NO TEMA 1010, PELO STF) E DESOBEDIÊNCIA À VEDAÇÃO DE EQUIPARAÇÃO OU VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA, POR MAIORIA.

1. Não há que se falar em inépcia da inicial, uma vez que o pedido deve ser entendido como aquilo que se pretende com a demanda, sendo extraído de uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial, considerando-se, inclusive, os requerimentos constantes do seu corpo, e não apenas aqueles elencados no rol formal denominado de "pedidos". Preliminar rejeitada à unanimidade.

2.
As funções de confiança e os cargos em comissão são direcionados somente para as atribuições de assessoramento, chefia e direção, devidamente descritas em lei, com as características do vínculo de confiança, sendo imperiosa uma minuciosa descrição das atividades para que se possa verificar, inclusive, se as atribuições do nomeado se insere na hipótese de assessoramento da autoridade nomeante. (Inteligência da tese, vinculativa, fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.041.210/SP, quando da apreciação do Tema com Repercussão Geral

nº 1010).

3. É vedada a equiparação ou vinculação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, nos termos do §4º do art. 39 da Constituição do Estado do Pará que reproduz o texto normativo do art. 37, XIII, da Constituição da República (Precedentes).

4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada, por maioria de votos, procedente, declarando-se a inconstitucionalidade do art. 26 da Lei nº 037, de 2006, do Município de Cachoeira do Arari, desde sempre, afastando, contudo, os efeitos decorrentes que possam prejudicar terceiros protegidos pelo princípio da boa-fé.”
(Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0808900-45.2018.8.14.0000, Redator para o Acórdão o Des. Milton Nobre, Tribunal Pleno, DJe 17/08/2020, Acórdão n. 445396).

(grifei)

No brilhante voto condutor daquele acórdão, o eminente Desembargador Milton Nobre assinalou que aquela ação direta de inconstitucionalidade – assim como a presente - não versava sobre a obrigatoriedade de os municípios criarem suas procuradorias jurídicas.

Ao analisar o pedido daquela ação de controle concentrado, o eminente Relator teve por bem pautar-se no que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1041210, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela sistemática da Repercussão Geral em 27/09/2018, conforme se lê em seu voto-vista:

“Pois bem, a questão que nos compete dirimir é, exatamente, se um dispositivo com essa dicção, ao criar dois cargos de assessor jurídico, maltratou, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, as regras da Constituição Estadual indicadas pelo Ministério Público. E isso, a meu sentir, de modo idêntico ao que entendeu a relatora, mas, data vênia, em compreensão diversa, deve ser esclarecido com base na orientação fixada, com força vinculante de repercussão geral, pelo Colendo STF na decisão acima mencionada, cuja Ementa assim esclarece:

“EMENTA Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”. (RE 1041210 RG, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2018, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-107 divulg 21-05-2019 public 22-05-2019). (grifei)

Disse que minha compreensão é diversa da sufragada pela douta relatora porque,
como se encontra redigido o art. 26 da Lei Municipal nº 037, não atende a orientação firmada, repito, em repercussão geral, na alínea d das teses sobre o Tema 1010, conforme consta da Ementa antes reproduzida, ou seja, não descreve “as atribuições dos cargos em comissão” [criados] “de forma clara e objetiva” e nem me parece possível numa hermenêutica correta – é dizer: adequada ao disposto no art. 34, § 1º, da Carta Política Estadual (a fortiori art. 37, II e V, da Constituição da República) – entender que as menções genéricas às funções de assessoramento contidas em outras disposições da mesma lei em que se insere o texto normativo impugnado possam suprir essa falta.

Sendo mais explícito, entendo fora de dúvida que as referências genéricas à assessoria jurídica, constantes das disposições que cuidam da estrutura organo-funcional do Gabinete do Prefeito, nos artigos 4º e 7º da Lei Municipal nº 037, de 2006, não suprem a falta da descrição real das atribuições do cargo de assessor jurídico tal como preconiza o item d antes mencionado. E assim afirmo não apenas com base em uma interpretação pessoal, mas sim no que revela a razão de decidir do voto do Ministro relator do RE nº 1.041.210/SP .

Realmente, como esclareceu o Ministro Dias Toffoli, no voto condutor do Acordão citado:

“É certo que do nome do cargo não exsurge o plexo de atribuições correspondentes, as quais podem conter atividades típicas de cargo comissionado e outras meramente técnicas, a depender do que dispuser a lei.
Daí ser imprescindível que a lei que cria o cargo em comissão descreva as atribuições a ele inerentes, evitando-se termos vagos e imprecisos
.” (grifei)

(....)

Assento além disso que, no caso concreto em exame, a descrição clara e objetiva das atribuições dos dois cargos de assessor jurídico criados pelo art. 26 da Lei Municipal nº 037 de 2006 era mais impositiva, para assegurar-lhe validade constitucional, diante do fato dessa mesma Lei ter previsto a existência de uma Procuradoria Geral do Município como órgão do Gabinete do Prefeito, de modo a deixar evidente no que as competências ou obrigações funcionais desse ditos assessores jurídicos seriam diferentes das conferidas aos Procuradores Municipais. Afinal, prestar consultoria jurídica (mencionada assim em generalidade no § 1º, inciso II, do art. 5º do referido diploma) não me parece função específica de assessor e que não possa ser exercida por Procuradores.

Tenho, em consequência, do até este ponto exposto, que o artigo impugnado pelo Ministério Público fere o disposto no art. 34, § 1º, da Constituição Estadual e 37, II e V, da Constituição da República, consoante a compreensão constante do item d da tese firmada pela Corte Suprema no RE nº 1.041.210/SP
”.
(grifei)

Semelhante ao que verificado na Lei de Cachoeira do Arari objeto da Ação Direta acima mencionada, o dispositivo ora impugnado também prevê a existência de cargos em comissão de Procurador e Assessor Jurídico sem a respectiva descrição das atribuições que o definem, constando apenas o número de cargos (04 e 06, respectivamente) e as respectivas remunerações.

Desse modo, verifico que também o Anexo I, ‘a’, inc. II da Lei municipal n. 300/2014 de Marituba contrariou o art. 34, § 1º da Constituição Estadual, que reflete a norma do art. 37, inc. II da Constituição da República, em consonância com o que já decidido por este Tribunal Pleno e pelo Supremo Tribunal Federal.

Por todo exposto, voto no sentido de julgar procedente esta Ação Direta para declarar a inconstitucionalidade do Anexo I, ‘a’, inc. II da Lei municipal n. 300/2014 de Marituba, desde sempre, afastando, contudo, os efeitos decorrentes que possam prejudicar terceiros protegidos pelo princípio da boa-fé.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 27/08/2020